Tribunal: CARF
Processo: 10880.915284/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915284/2006-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.329 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
SETEC TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR
RETENÇÕES
NA
FONTE
(IRRF).
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não disponha do
comprovante de retenção, desde que consiga provar, de forma adequada, que
efetivamente sofreu tais retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos ao colegiado de
origem.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915284/2006-20
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.329 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915284/2006-20

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Setec Tecnologia S/A (fls. 1.339)
interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara no Acórdão no
1301-001.120 (fls. 1.268 e seguintes), na sessão de 05 de dezembro de 2012, por meio do qual o
colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que teve suas
declarações de compensação parcialmente homologadas pelo Despacho Decisório de fls. 188.
O referido Despacho Decisório analisou as declarações de compensação
apresentadas em 2003 e reconheceu parcialmente o direito pleiteado, a título de saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 1.209.496,29.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 416), alegando que teria ocorrido a homologação tácita das compensações
e, ainda, que apresentou documentos capazes de comprovar integralmente o direito pleiteado.
Em 27 de julho de 2009, a 4a Turma da DRJ Campinas deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o valor adicional de R$ 109.343,15.
Contra a parte desfavorável da decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 1.014), que foi julgado parcialmente procedente pela 1a Turma da 3a Câmara, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova em relação à existência, certeza e liquidez do direito creditório pretensamente
utilizado na compensação é ônus que compete ao contribuinte, que, quando exigido pela
Fazenda Pública, deve ser de pronto apresentado, sobretudo quando os dados
correspondentes não sejam verificáveis pelos sistemas fazendários.
IRRF. CONSÓRCIO.
Em que pese a obrigatoriedade da juntada de provas quanto ao direito creditório
pretendido quando da apresentação da impugnação pelo contribuinte (no caso,
manifestação de inconformidade), nos termos do Art. 16, III do Decreto 70.235/72,
devem ser considerados, nestes autos, os documentos acostados aos autos em relação ao
grau de participação da contribuinte nos respectivos e apontados consórcios.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não se manifestou, conforme
documento de fls. 1.281.
O contribuinte teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração, sob o
argumento de que o acórdão padeceria de omissões e contradição. Os embargos foram rejeitados
pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.327.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.329 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915284/2006-20

Com a negativa dos embargos, o contribuinte apresentou recurso especial (fls.
1.339), firme na premissa de que é possível o reconhecimento do direito creditório a partir de
documentos contábeis que demonstram a tributação do rendimento bruto. Indicou paradigma
para comprovar a divergência suscitada.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.361, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do contribuinte,
pugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 1.361 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “eficácia de outros documentos em substituição aos informes de rendimentos da fonte
pagadora, no interesse da prova da retenção do IR.”.
O despacho analisou o paradigma indicado (acórdão n. 1402-000.260) e entendeu
que restou demonstrada a divergência interpretativa, posição com a qual concordo.
Assim, ratifico o despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial
quanto ao paradigma indicado, posto que este preenche os requisitos regimentais de
admissibilidade.

2. Mérito
A questão trazida a debate pelo contribuinte diz respeito à possibilidade de
comprovação do saldo negativo apurado em 2002 por meio de outros documentos que não as
DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.329 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915284/2006-20

Com efeito, aduz o contribuinte que é possível reconhecer o direito creditório
ainda remanescente, com base nos documentos acostados ao processo, que demonstrariam a
tributação do valor do rendimento bruto, com a apresentação dos registros contábeis e das notas
fiscais que confirmam a prestação dos serviços.
O acórdão recorrido entendeu que o ônus de comprovar o direito creditório cabe
ao contribuinte e, nesse sentido, não admitiu a possibilidade de utilização de documentos de sua
contabilidade para tal fim.
A Turma a quo entendeu que os documentos produzidos unilateralmente pelo
contribuinte não são capazes de substituir os informes de rendimento das fontes pagadoras, que o
contribuinte efetivamente não possui.
Sobre a questão específica da necessidade de apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora como única alternativa de o sujeito passivo comprovar
as retenções sofridas na fonte, já restou sólido, na jurisprudência deste órgão, que a prova da
retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe de rendimentos.
Referida tese foi deduzida na Súmula CARF no 143, aprovada em 03/09/2019, de seguinte teor:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Por outro lado, não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser
comprovadas, entendimento que de há muito já se encontra pacificado neste órgão, tendo sido,
igualmente, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que a decisão recorrida traz em seu bojo que a interessada não possuía, de
fato, os informes de rendimentos relativos às apontadas fontes pagadoras, sendo que, a pretensão
de baixa do processo em diligência teria como objetivo, especificamente, a utilização de outros
instrumentos para a confirmação de seu direito creditório.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido, na parte não provida, decidiu por não
considerar documentos que não fossem os informes de rendimentos e concluiu que, outros
possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem a força probante reclamada
pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no 143.
Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimentos são o único
meio de se provar as retenções na fonte, e tendo em conta que não cabe à Câmara Superior de
Recursos Fiscais o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade ou não de realização
de diligências, devem os autos retornar ao colegiado de origem para que este promova novo
julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova
apresentados pela defesa e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão
de IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ indicado em DCOMP.
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.329 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915284/2006-20

Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso especial do sujeito passivo e determinar o retorno dos autos à instância a quo,
objetivando seja analisada a documentação ora acostada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital